Tribunal: TJDFT
Processo: 0016352-96.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Receptação. Prova emprestada. Princípio da insignificância. Prova. Privilégio.
1 – Não há nulidade na utilização de prova emprestada de ação penal diversa - em que o réu foi ouvido como testemunha - desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. É dispensável a identidade de partes para o aproveitamento da prova emprestada. Precedentes.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se o valor do bem receptado não caracteriza inexpressiva lesão jurídica e é notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu, que recebeu o objeto de origem ilícita em troca de drogas.
3 – Mantém-se a condenação se as provas – depoimentos de testemunhas - não deixam dúvidas de que o acusado sabia que o botijão de gás que recebeu, em troca de drogas, havia sido subtraído da casa de vítima de latrocínio.
4 - Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa receptada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
5 – As circunstâncias do crime – aquisição de botijão de gás de vítima de latrocínio em troca de drogas – justifica a redução da pena na fração mínima de 1/3.
6 - Apelação provida em parte.